Tribunal: TJDFT
Processo: 0727978-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727978-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LUIZ DE CASTRO AGRAVADO: QUIMIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO LUIZ DE CASTRO contra a decisão proferida em embargos à execução (fiador - 0705181-36.2023.8.07.0010), fundamentado em título extrajudicial (contrato de locação - 0736451-76.2021.8.07.0001), movidos contra QUIMIPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. (locadora na execução), após efetivar a pesquisa ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – antigo e-RIDF) do devedor principal (locatário), indeferiu o pedido de nova pesquisa ONR para identificar os 9 cartórios pesquisados e promover nova tentativa no Estado de São Paulo. Foi deferido efeito ativo para nova pesquisa ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – antigo e-RIDF) na região de São Vicente (ID 74121948). Cumprida a medida acima (ID 243289725 na origem), o Juízo de origem julgou procedentes os embargos à execução para declarar a nulidade da fiança prestada pelo agravante e reconhecer sua ilegitimidade para responder à execução. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, a sentença que julgou procedentes os embargos à execução para declarar a nulidade da fiança prestada pelo agravante e reconhecer sua ilegitimidade para responder à execução, esvazia de interesse o recurso em exame. Assim, diante da extinção do feito de origem, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator